Tribunal: STF
Processo: RE 1390475
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Limite de idade. Necessidade de previsão em lei e fixação de acordo com a natureza das atribuições do cargo a ser exercido. Análise de legislação local e das cláusulas do instrumento convocatório. Inadmissibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público é legítima quando prevista em lei e quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.



    2. Quanto às atribuições previstas ao cargo a ser preenchido, não se presta o recurso extraordinário para a análise das cláusulas do edital do certame, o reexame do conjunto fático-probatório da causa ou a apreciação de legislação local. Incidência das Súmulas nºs 454, 279 e 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.